Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746976-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA GOUVEA GUIMARAES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE PARK DECISÃO ANA LÚCIA GOUVEA GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento da r. sentença (id. 71731611, autos originários), integrada pela r. decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 72839440, autos originários) proferida na segunda fase da ação de prestação de contas que lhe move o CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE PARK, na qual o MM. Juiz julgou “um saldo em favor do autor no valor de R$ 93.820,11 (noventa e três mil, oitocentos e vinte reais e onze centavos), que deverão ser corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Condeno a ré no pagamento das custas e honorários, que arbitro em 15% do valor do saldo que venha a ser eventualmente cobrado”. Sustenta a agravante-ré que “o Juízo, no bojo da sentença, mas com características essenciais de decisão interlocutória, lá posto inapropriadamente, indeferiu o pedido, alegando inservível o pedido” (id. 71731611, pág. 6). Postula a concessão de efeito suspensivo, “em razão da repercussão que tal decisão poderá afetar a apelação que se apresentou paralelamente” e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e “permitir o requerimento ou oficiar ao Cartório da 10a Vara Cível de Brasília, ou ao Departamento de arquivo do Tribunal, o desarquivamento dos autos de no 2012.01.1.083314-9 [...].” (id. 20886573, pág. 9). A inadmissibilidade do presente agravo de instrumento é manifesta, pois, de sentença cabe apelação, art. 1.009, caput, do CPC. Aliás, a agravante-ré interpôs apelação nos autos originários (id. 75561529), no mesmo dia em que interpôs o presente agravo de instrumento, em 26/10/20. Portanto, além da inadmissibilidade manifesta deste agravo de instrumento, constata-se também a preclusão consumativa, pois no sistema recursal vigora o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade das decisões judiciais. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora